Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-54.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711238-54.2024.8.07.0004 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria Aparecida de Oliveira Silva Embargada: Ana Maria Pereira da Silva Freire D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Aparecida de Oliveira Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 77757955). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator